Tribunal: TJSP
Processo: 2293292-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ofertada pelo Município de Sorocaba. Concordância do servidor público. Fixação de honorários advocatícios. Cabimento. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Tema 973/STJ. Precedentes. Cálculo sobre a diferença apontada pelo ente público, que representa o proveito econômico obtido. Decisão reformada. Recurso provido.